Tribunal: TJDFT
Processo: 0739707-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECUSAL. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ACOLHIDA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. SINISTRO E REPARO ANTERIOR À VENDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ABALO SOFRIDO QUE FOGE À NORMALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. As contrarrazões apresentadas fora do prazo legal não merecem ser conhecidas, eis que intempestivas.
2. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada.
4. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
5. Se as razões recursais apresentadas se encontram completamente dissociadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
6. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
7. Em estrita análise aos parâmetros mencionados, tenho como adequado o valor arbitrado na r. sentença, não se mostrando devida a sua majoração.
8. Recurso da Ré conhecido em parte e, na parte conhecida, negou-se provimento. Recurso do Autor conhecido, para acolher a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, negar-lhe provimento.